Tribunal: STF
Processo: RHC 86888
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA.
LAUDO PERICIAL ASSINADO POR UM ÚNICO PERITO OFICIAL: VALIDADE.
PRESCRIÇÃO PELA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO: IMPOSSIBILIDADE.
1.      A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da validade do laudo
 pericial assinado por um único perito oficial.
2.      A medida de
segurança é espécie do gênero sanção penal e se sujeita, por isso
mesmo, à regra contida no artigo 109 do Código Penal.
Impossibilidade de considerar-se o mínimo da pena cominada em
abstrato para efeito prescricional, por ausência de previsão legal.
O Supremo Tribunal Federal não está, sob pena de usurpação da função
 legislativa, autorizado a, pela via da interpretação, inovar o
ordenamento, o que resultaria do acolhimento da pretensão deduzida
pelo recorrente.
        Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se
nega provimento.